Tribunal: TJSP
Processo: 0034323-18.2013.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Desapropriação por Utilidade Pública / DL 3.365/1941
Órgão julgador: Afonso Faro Jr.
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-06
Data de publicação: 2024-02-08

Ementa:
DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO -RECOMENDAÇÕES CAJUFA – RODOANEL – TRECHO NORTE – Cálculo do valor total do terreno que observou o valor unitário dos paradigmas do relatório da comissão de peritos elaborado para o melhoramento em específico – Imóveis paradigmas situados em ZM - Aplicação do fator multiplicativo de zoneamento – ZPDS - Adequação do paradigma ao caso concreto –

Ementa:

DESAPROPRIAÇÃO – VALOR DA INDENIZAÇÃO -RECOMENDAÇÕES CAJUFA – RODOANEL – TRECHO NORTE – Cálculo do valor total do terreno que observou o valor unitário dos paradigmas do relatório da comissão de peritos elaborado para o melhoramento em específico – Imóveis paradigmas situados em ZM - Aplicação do fator multiplicativo de zoneamento – ZPDS - Adequação do paradigma ao caso concreto – Ausência de demonstração de desacertos ou omissões do laudo judicial - Quantum indenizatório arbitrado em consideração às peculiaridades das propriedades e objetivando propiciar a justa e integral indenização.

NEGA-SE PROVIMENTO AOS RECURSOS DOS EXPROPRIADOS E DÁ-SE PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DO EXPROPRIANTE.